Tribunal: TJPA
Processo: 0809121-35.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809121-35.2019.8.14.0051

APELANTE: MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
.
NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO NOS AUTOS. ÔNUS DE PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE JUROS APURADA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não havendo a juntada do negócio jurídico ao processo, é inviável a presunção de acordo sobre a capitalização de juros, impondo, então, o seu afastamento.
Nesse sentido, devido o Banco Apelado ter deixado de apresentar o contrato de empréstimo nos presentes autos, em que pese tenha havido pedido expresso da Apelante, não se pode verificar quais as taxas de juros foram pactuadas, tampouco se pode confirmar se houve previsão expressa a respeito da capitalização de juros, devendo ser afastada a cobrança do respectivo encargo.

2. A ausência de juntada do contrato também impediu que a instituição financeira demonstrasse a licitude das taxas de juros remuneratórios cobradas, razão pela qual deve ser aplicada a taxa média de mercado informada pelo Banco Central.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Revisional de Contrato interposta por MARIA ARCANGELA SILVA DE MIRANDA em face de BANCO BRADESCO S/A.

Na exordial, a Autora alega que firmou contrato de empréstimo consignado na importância de R$ 1.510,93 (um mil quinhentos e dez reais e noventa e três centavos) a ser quitado em 59 (cinquenta e nove) parcelas de R$ 44,66 (quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos).

Argui que o Banco Réu realiza práticas abusivas, dentre as quais a capitalização ilegal de juros, sem prévio conhecimento do consumidor, e a aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, o que vem impossibilitando a quitação da avença.

A instituição financeira apresentou contestação (ID 3828674).

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID
3828689
):

Indefiro também o pedido do réu de condenação da autora em litigância de má-fé, uma vez que a insatisfação da autora com o desconto em seu benefício dá aso ao presente processo, não havendo que se falar em má-fé.

Diante de todo o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação supra, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Custas e honorários pela autora, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade jurisdicional, que neste ato confirmo.

Insurgindo-se contra o
decisum
(ID
3828691
), a Requerente alega que os juros contratuais aplicados foram bem superiores à taxa apurada pelo Banco Central do Brasil à época da avença, o que vem comprometendo a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família.

Aduz que o Apelado não se defendeu sobre os pontos trazidos na exordial e não juntou aos autos o contrato de empréstimo pleiteado com a inversão do ônus da prova.

Por essas razões, a Apelante requer que a taxa de juros do contrato debatido seja limitada aos percentuais de 1,89% ao mês e 25,26% ao ano, média estipulada pelo mercado financeiro. Pede ainda que o Recorrido seja condenado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco Apelado, nas quais defende, em síntese, a manutenção da sentença por inexistência de ato ilícito (ID 3828695).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08
de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (no caso, a autora foi dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a analisar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Resumidamente afirma a Autora, ora Apelante, que realizou contrato de empréstimo, porém a prática ilegal de capitalização de juros e a aplicação pelo Banco Recorrido de juros remuneratórios acima da média de mercado, vem lhe impossibilitando de quitar a avença.

Compulsando os autos, verifico que as alegações da Recorrente devem ser acolhidas. Passo a explicar.

2.1.
Da capitalização dos juros:

Em síntese, defende a Apelante que não houve clara pactuação da capitalização de juros no contrato de empréstimo discutido, violando-se o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a matéria, n
o representativo de controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) debateu a questão referente à possibilidade de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5.
É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

A jurisprudência da Corte Superior foi consolidada, inclusive, na Súmula n° 539:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Conforme a tese supracitada, o STJ definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

In casu
, verifico que o empréstimo foi celebrado em dezembro de 2018 (ID 3828660, p. 2), ou seja,
após 31.03.2000
, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Contudo, na hipótese sob exame, não se pode aferir se as cláusulas da avença estão de acordo com a orientação do Tribunal Superior, visto que a cópia do referido contrato não foi anexada aos autos pelo Banco Réu.

Considerando que se trata de relação de consumo e sendo indispensável a existência de cláusula contratual autorizativa para se aplicar a capitalização dos juros, era ônus da instituição financeira comprovar que esta forma de cálculo estava devidamente informada no instrumento negocial, ante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, não havendo a juntada do negócio jurídico ao processo, é inviável a presunção de acordo sobre a capitalização de juros, impondo, então, o seu afastamento
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE.
CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS
. INOVAÇÃO RECURSAL.
NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS.
EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2
. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgRg
no
AREsp
429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
DJe
de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em
conta-corrente
, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os
arts
. 131 e 436 do CPC/73.

5. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
1414764/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe
13/03/2017) (grifos nossos)

DECISÃO [...] Esta Corte tem remanso entendimento no sentido de que, provada a relação jurídica, é dever da instituição financeira a exibição dos documentos comuns entre as partes. A saber: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DOCUMENTOS COMUNS. EXIBIÇÃO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Demonstrada a relação jurídica havida entre o autor e a instituição financeira, não é dado a esta se negar à exibição de documentos comuns entre as partes. 2. 'Aplicada a penalidade do art. 359 do CPC em razão da inércia da instituição financeira em apresentar o contrato sub judice, devem os juros remuneratórios ser limitados à taxa média de mercado. Precedentes.' (
AgRg
no
REsp
1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco
Buzzi
,
DJe
23/5/2013) 3.
'Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.' (
AgRg
no
REsp
1.208.036/RS, Quarta Turma, Relator Min. Marco
Buzzi
,
DJe
23/5/2013) 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento" (
AgRg
no
AREsp
388.860/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/2/2014,
DJe
6/3/2014).
Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2014. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator (STJ -
AREsp
: 423902 SP 2013/0361816-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 10/12/2014) (grifos nossos)

Nesse sentido, devido o Apelado ter deixado de apresentar o contrato de empréstimo nos presentes autos, em que pese tenha havido pedido expresso da Apelante, não se pode verificar quais as taxas de juros foram pactuadas, tampouco se pode confirmar se houve previsão expressa a respeito da capitalização de juros.

Em vista disso, decido reformar a sentença que entendeu cabível a capitalização a fim de afastar a cobrança do respectivo encargo da parte autora, conforme orientação do STJ.

2.2. Da abusividade dos juros remuneratórios:

Em seu recurso, aduz a Apelante que deve ser aplicada a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de não se permitir a vantagem excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça
[1]
pacificou o entendimento de que é possível a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente demonstrada. Nesses casos, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

Deste modo, o STJ fixou como parâmetro de verificação da abusividade a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS:

(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Assim, constatado o excesso e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, possível seria a adequação aos limites do razoável.

No caso concreto, como a instituição financeira não anexou aos autos o contrato de empréstimo, não se pode conhecer quais foram as taxas de juros remuneratórios mensal e anual avençadas entre as partes, portanto o Banco deixou de comprovar que não extrapolou uma vez e meia a taxa média de mercado à época (1,89% ao mês e 25,26% ao ano – ID 3828669), conforme informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, acessíveis na rede mundial de computadores (https://www3.bcb.gov.br).

Destarte, por não ter sido demonstrada a licitude das taxas de juros cobradas pelo Recorrido, entendo que a sentença também deve ser alterada nesse ponto, a fim de que seja aplicada a taxa média de mercado informada pelo BACEN ao negócio jurídico em litígio.

Assim sendo, concluo pela reforma total da sentença em decorrência do
afastamento da capitalização de juros e da imposição da taxa média de mercado ao contrato de empréstimo firmado entre as partes. Consequentemente, determino a restituição à consumidora Apelante dos valores pagos de forma indevida, em homenagem aos princípios da boa-fé e da equidade que devem nortear os contratos.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença vergastada, declarando procedentes os pedidos da Autora/Apelante a fim de afastar a capitalização dos juros e impor ao contrato a taxa média de juros de mercado, nos termos da fundamentação supra.

Condeno o Banco Réu/Apelado a ressarcir o montante pago em excesso com
juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC
, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Considerando o provimento do recurso e por força do princípio da causalidade, inverto o ônus de sucumbência, condenando o Recorrido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§2° e 11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI nº 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ - REsp: 1061530/RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009)

Belém, 14/07/2022